Tribunal: STF
Processo: RE 80672
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO SUSPENSO PELA SUPERVENIÊNCIA DE FÉRIAS. 
- RENOVATÓRIA. - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROPORCIONAIS AO DESATENDIMENTO DAS PRETENSÕES DOS LITIGANTES. - HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARESTO OMISSO QUANTO À RAZÃO DE NÃO TÊ-LOS CONCEDIDO. OMISSÃO NÃO SANADA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.